Tribunal: TJSP
Processo: 1049080-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MONITÓRIA - Cheques. Eficácia executiva prescrita. Cobrança através de ação monitória. Possibilidade. Sentença que rejeitou os embargos e declarou constituído o título executivo judicial em favor da autora no valor primitivo dos títulos. Apelo do réu que beira o não conhecimento e a litigância de má-fé, pela falta de impugnação aos fundamentos da sentença e o intuitivo propósito apenas

Ementa:
MONITÓRIA - Cheques. Eficácia executiva prescrita. Cobrança através de ação monitória. Possibilidade. Sentença que rejeitou os embargos e declarou constituído o título executivo judicial em favor da autora no valor primitivo dos títulos. Apelo do réu que beira o não conhecimento e a litigância de má-fé, pela falta de impugnação aos fundamentos da sentença e o intuitivo propósito apenas protelatório. Emissão incontroversa dos cheques, ainda que para ajudar uma amiga, bem como o inadimplemento, sem que exista qualquer vício de natureza subjacente que impeça a sua exigibilidade. Desprovido de fundamento e amparo legal o pedido de redução do valor primitivo dos cheques em 80%. Cabe ao emitente responder pela obrigação pecuniária expressa no título. - RECURSO DESPROVIDO.